Tribunal: TJSP
Processo: 1000013-68.2016.8.26.0180
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000013-68.2016.8.26.0180/50001, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é embargante
LUIZ ANTONIO TONON, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000013-68.2016.8.26.0180/50001
2/5
Voto no
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000013-68.2016.8.26.0180/50001
COMARCA: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
EMBARGANTE: LUIZ CLÁUDIO TRINCHA
EMBARGADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.719
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
Inexistente o vício apontado. Decisão suficientemente fundamentada.
EMBARGOS REJEITADOS.
Tratam os presentes autos de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão, que conheceu e deu parcial provimento aos recursos de apelação
interpostos pelo MP e pelos réus, como se vê da ementa abaixo:
APELAÇÃO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREFEITURA
DE SANTO ANTÔNIO DO
JARDIM. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
FRAUDE EM PROCEDIMENTO

LICITATÓRIO

DE
CARTA
CONVITE
VOLTADO
À
AQUISIÇÃO

DE
COMPONENTES
AUTOMOTIVOS
(“PNEUMÁTICOS”)
NO ANO DE 2012 .
Indisfarçável favorecimento das empresas-rés, decorrente de conluio
orquestrado pelo ex-Prefeito e pelo ex-Diretor do Departamento de
Compras de Santo Antônio do Jardim, que possuíam à época dos fatos
estrita relação de parentesco com os sócios-proprietários das três únicas
licitantes, ora correqueridas. Improbidade caracterizada em sua origem,
violando por completo os princípios que norteiam a Administração,
notadamente da impessoalidade e da moralidade, bem como por afrontar
os deveres de honestidade e lealdade às instituições. Presença de liame
subjetivo (leia-se dolo genérico e má-fé dos envolvidos), sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000013-68.2016.8.26.0180/50001
3/5
Voto no
irrelevante se tratar de município com baixa densidade demográfica. Ato
ímprobo configurado e catalogado no artigo 11, da Lei no 8.429/92.
Devida aplicação das penalidades descritas no artigo 12, inciso III, da LIA,
no que for compatível com cada um dos réus, incluindo a corré AUTO
CENTER QUATRO RODAS LTDA. ME., cuja participação teve o nítido
condão de “emprestar aparência de legalidade ao procedimento

licitatório ”, no que se refere à quantidade mínima de participantes da
Carta-Convite. No entanto, as provas documentais não lograram
demonstrar
a ocorrência de superfaturamento/dano
ao erário , não
servindo como elemento de comparação as respostas dadas pelas marcas
fabricantes de pneumáticos, Bridgestone, Continental e Michelin, pois,
além de não serem contemporâneas à época dos acontecimentos, não
especificaram se as respectivas pesquisas de mercado realizadas
retroativamente faziam alusão ao valor ofertado ao consumidor final ou à
empresa revendedora. Corrobora esse entendimento o fato de que o
TCE/SP não apontou nenhuma irregularidade na prestação de contas do
ente municipal no ano de 2012, especificamente no que diz respeito às
licitações realizadas para aquisição de componentes automotivos. Ação
julgada parcialmente procedente no 1o grau. Sentença parcialmente
reformada para i) afastar a condenação dos réus à pena de ressarcimento
“ilíquida” ao erário, bem como ii) excluir a pena de multa civil (no
montante de duas vezes o valor do mesmo dano “ilíquido”) que havia
sido imposta às corrés CENTRO AUTOMOTIVO
JARDINENSE
LTDA. ME e
TONON ACESSÓRIOS
PARA VEÍCULOS E TRANSPORTES
LTDA. ME, e,
também, iii) condenar a ré AUTO CENTER QUATRO RODAS LTDA. ME às
mesmas
penalidades

remanescentes

impostas
às
corrés
CENTRO
AUTOMOTIVO
JARDINENSE
LTDA. ME e TONON ACESSÓRIOS
PARA
VEÍCULOS E TRANSPORTES
LTDA. ME, com base no artigo 12, inciso III, da
Lei de Improbidade Administrativa, quais sejam, proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 anos.
RECURSOS DO MP E DOS RÉUS PARCIALMENTE
PROVIDOS .1
1 Fls. 1.294-1.319 Voto no 47.733.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000013-68.2016.8.26.0180/50001
4/5
Voto no
Alega a parte embargante que o aresto apresenta omissão, referente a
entendimento esposado pela 1a Turma do A. Superior Tribunal de Justiça, no sentido
de que a perda da função pública decorrente de condenação por improbidade seja
limitada ao cargo ocupado pelo réu na época do cometimento do ato ilícito.
É O RELATÓRIO.
Não vislumbro o vício apontado pelo embargante.
A r. decisão recorrida bem examinou, no meu entender, as questões
que, aqui, quer a parte embargante sejam reapreciadas. As alegações trazidas nos
embargos se voltam contra o conteúdo do julgado, buscando sua inversão e não
propriamente contra eventuais vícios existentes.
Reiterando o que foi dito anteriormente, restou incontroverso que as
empresas-rés possuíam estreito vínculo de parentesco à época dos acontecimentos
(ano de 2012) com os corréus LUIZ CARLOS TRINCHA (ex-Prefeito) e LUIZ ANTONIO
TONON (ex-Diretor de Compras), fato que, por si só, denota a ocorrência de ato
ímprobo em sua origem, por manifesta violação aos princípios da moralidade e da
impessoalidade, e por afrontar os deveres de honestidade e lealdade às instituições.
Ao final, o corréu e ora embargante LUIZ CARLOS TRINCHA foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000013-68.2016.8.26.0180/50001
5/5
Voto no
condenado, dentre outras, à pena concernente à perda da função pública que
eventualmente ocupe atualmente, e que, ao contrário do alegado nestes embargos,
não se restringe àquele cargo ocupado pelo réu na época da prática do ato de
improbidade, sob pena de se permitir a prática de tantos ilícitos quantos sejam os
vínculos existentes, em flagrante detrimento da coletividade e dos fins da Lei de
Improbidade Administrativa, notadamente o de afastar da atividade pública todos os
agentes que demonstraram pouco apreço pelo princípio da juridicidade, denotando
uma degeneração de caráter incompatível com a natureza da função pública
desempenhada.
Sendo assim, o Acórdão cuidou de apreciar a controvérsia nuclear entre
as partes, não tendo este Colegiado deixado de analisar as razões apresentadas pela
parte embargante.
Em tais circunstâncias, inexistentes os apontados defeitos, meu voto
orienta-se no sentido da REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
opostos, o que
proponho seja decretado pela E. Turma Julgadora.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)